Tribunal: STF
Processo: RE 940486
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA PREVISTA NO ART. 557, §2º, DO CPC/1973. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.



    1.  A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada ao recorrente com base no art. 557, § 2º, do CPC/1973. Precedentes.



    2.  Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos.